Tribunal: TJDFT
Processo: 0726507-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a prejudicial de mérito:
A. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito (Decreto 20.910/32, Art.1o). B. No presente caso, a pretensão (recebimento de valores relativos aos acertos financeiros) decorre do reconhecimento da dívida pela Administração Pública (declaração emitida em 25.04.2020 – Id 21471071), termo a quo de prescrição.
C. Por conseguinte, não prospera a tese recursal, porquanto a demora no pagamento da dívida reconhecida na via administrativa justifica a suspensão do prazo prescricional (Decreto 20.910/32, Art.4o). Precedentes do STJ: AgRg no REsp 1362580/RJ e AgRg no Ag 1255883/SE.
II. Mérito: Irretocável a sentença que determinou a aplicação do IPCA como índice de correção monetária dos valores a serem pagos pelo ente federativo (Decisão vinculante da Corte Suprema - RE 870947 - Tema 810), conforme reiteradamente julgado pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão n. 1226829; 2a Turma Recursal, acórdão n. 1221944 e 3a Turma Recursal, acórdão n. 1227401.
III. Recurso conhecido e improvido. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).